Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO MANTIDO.
1. Consoante o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se provar que o defeito inexiste ou se demonstrar a culpa exclusiva do consumidor.
2. No caso, o substrato probatório corrobora a versão relatada na exordial de que o preposto do réu, não observando dever de cuidado, ocasionou o acidente de consumo que levou a óbito a mãe da autora. Ademais, não há falar em culpa exclusiva da vítima, notadamente porque a conduta da passageira era a esperada nesse tipo de situação.
3. Evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a ausência de culpa exclusiva da vítima, surge o dever de reparação dos prejuízos ocasionados.
4. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim a gravidade da circunstância concreta, que resultou na morte de uma pessoa, não há cogitar da minoração do valor arbitrado, inclusive para evitar a repetição de ocorrências similares. Todavia, razoável e proporcional o arbitramento da quantia fixada na sentença, não cabendo a majoração justificada em trauma psicológico de caráter permanente pela morte brutal, pois ínsito no evento.
5. Apelações conhecidas e não providas.